Tribunal: STF
Processo: ARE 1297310
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 6, p. 34): 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME NECESSÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. GARANTIA DA ACESSIBILIDADE À INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. OFENSA À LEI ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO E INOPONIBILIDADE EM FACE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM OS POSTULADOS DA CR/88 E COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 44).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontam-se ofensa aos artigos 2º; 25; 100; 165; e 167 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 15):
     ”Manter as decisões vergastadas seria adentrar violentamente na autonomia estatal de governar, de aplicar as políticas públicas legitimamente eleitas pelo governante, passando, efetivamente, a ditar o direcionamento da ação executiva do Estado. Ora, se certo é que, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, todos independentes e harmônicos (art. 2º, CF), ao Poder Executivo não é dada a atribuição de exercer a atividade de jurisdição, também, por simetria, ao Judiciário não é conferido o direito de produzir atos típicos de governo.”
    A Vice-Presidência do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 9, p. 20-21). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 36-37; e eDOC 7, p. 1-2):
    “De início diga-se que diante de omissão sistêmica e deliberada do Estado, não foge ao âmbito de conhecimento judicial o pedido de efetivação de políticas públicas previstas em Leis, mesmo que direta ou indiretamente decorram efeitos de ordem patrimonial/orçamentária. 
    A ação civil pública, por seu turno, é meio processual adequado para veiculação da pretensão deduzida na origem, consoante art. 1', IV c/c art. 3° da Lei n° 7.347/85. 
    É sabido que o dever de garantir a acessibilidade, observando as disposições normativas, especialmente a Lei Estadual nº 8.475/2004, é decorrente da dignidade da pessoa humana, princípio de matriz constitucional nuclear, ou seja, que alicerça todo o sistema de direitos e garantias fundamentais previstos da Constituição Federal de 1988. Na espécie, em se tratando do questões relacionadas ao sistema educacional estadual, referido dever alcança o Estado do Rio Grande do Norte. 
    Nesta esteira, não sendo permitido ao judiciário Poder Judiciário, uma vez invocado, deixar de se pronunciar diante de uma lesão ou ameaça de lesão a um direito, o prefalado dever estatal, acaso descumprido reiterada e sistematicamente, como já dito, torna possível o controle judicial de políticas públicas. 
    (…)
    Inclinando-me sobre o cerne meritório, verifico que a parte autora comprovou a deficiência na prestação do serviço público, no que concerne à acessibilidade do estabelecimento de ensino, em total afronta as diretrizes esculpidas na Constituição Federal e, mais especificamente, no Decreto Federal n° 5.296/04 e NBR 9050/04. A prova documental/pericial carreada aos autos, incluindo laudo técnico de acessibilidade, é suficiente e apta para provar o fatos alegados na inicial. 
    Frise-se, ademais, que o réu em nenhum momento contestou a situação fática relatada pelo Parques, tampouco produziu prova em sentido contrário, limitando-se a apresentar teses jurídicas que, no seu entendimento, inviabilizariam a análise do mérito. 
    Mesmo no que pertine à arguição de afronta às leis orçamentárias, centrada na assertiva de insuficiência de recursos e dotação destinada à realização do objeto da demanda, não se desincumbiu o réu de seu ônus probatório, porquanto não juntou nenhum dado concreto (v.g. planilha, documento contábil, pareceres técnicos/fiscais, etc.) que corroborasse suas alegações.”
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à acessibilidade aos órgãos públicos, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014.
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários em favor do Ministério Público, conforme art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente